Tribunal: STF
Processo: RE 560944
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, CF. CRIME CONTRA INTERESSE DA
   EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. PROVIMENTO.
1.      A questão de direito
   tratada nestes autos diz respeito à alegada violação da regra
   contida no art. 109, IV, da Constituição Federal. Cuida-se de
   possível malferimento da regra constitucional referente à
   competência da justiça federal.
2.      A hipótese não se confunde
   com a orientação de que o crime de falsum é absorvido pelo crime
   de estelionato, havendo claro interesse da empresa pública
   federal nas condutas narradas na denúncia, atribuídas à recorrida,
   daí a competência da justiça federal (CF, art. 109, IV).
3.
        Esta Corte já teve oportunidade de apreciar matéria semelhante,
   relacionada à falsificação de certidão negativa de débito do INSS
   utilizada para renovação de financiamento junto à instituição
   financeira privada (HC 85.773/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª
   Turma, DJ 27.04.2007), bem como a prática de estelionato e
   falsidade de documentos quando cometidos em detrimento de empresa
   pública federal (RHC 82.059/PR, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma,
   DJ 25.10.2002).
4.      Há, ainda, outra imputação contra a
   recorrida - quanto ao possível estelionato na emissão de cheques
   sem fundo contra a ECT - que atrairia, por si só, a competência
   da justiça federal em relação aos demais fatos descritos na
   denúncia.
5.      No caso, havendo concurso de crimes, a
   competência da justiça federal também alcançará os fatos
   supostamente criminosos que foram praticados em conexão com
   aqueles de competência da justiça federal.
6.      Recurso
   extraordinário conhecido e provido.